Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, LSD E METANFETAMINA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE. VETOR CONDUTA SOCIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. O crime capitulado no art. 33 da Lei Antidrogas é conceituado como crime de ação múltipla, isto é, o tipo penal comporta diversos núcleos, dentre eles, ter em depósito. É crime de perigo abstrato, pois independe da ocorrência de resultado naturalístico.
5. A primariedade técnica e os bons antecedentes não determinam a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quando demonstrado que a acusada se dedica habitualmente a atividades criminosas.
6. Mantém-se a avaliação negativa da conduta social, pois a acusada era professora da rede pública de ensino e postava vídeos ensinando a fazer bolo de maconha, demonstrando a exposição ao uso do entorpecente a que a profissional submetia crianças e adolescentes que eram seus seguidores nos aplicativos de mensagem instantânea.
7. Recurso conhecido e desprovido.